Tribunal: TJPA
Processo: 0812160-40.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812160-40.2019.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SONIA MARIA SOUSA PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA - FILHO COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI ESTADUAL QUE POSSUI PREVISÃO ESPECÍFICA, AFASTANDO APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL, CONFORME DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO
RE 1237867
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS CONFERINDO EFEITO MODIFICATIVO COMO CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA OMISSÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível

nº 0812.160-40.2019.8.14.0051

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, acolhendo-o
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
face o acórdão de ID. 15646963, que negou provimento a
APELAÇÃO CÍVEL nº 0812160-40.2019.8.14.0051
, interposta em face de
SONIA MARIA SOUSA PASSOS.

Em síntese, consta dos autos que a autora é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora especialista em educação classe II e possui filha menor com quadro médico de deficiências múltiplas (TEA – Transtorno do Espectro Autista CID F84.0, Deficiência Intelectual CID: F72.1 e Duplicidade Uretral CID Q62.1, necessitando de tratamento medicamentoso e terapias específicas, quase que diariamente.

Narra que, com base na Lei Federal 8.112/90, alterada pela Lei 13.370/2016, ingressou com pedido administrativo para concessão de horário especial, contudo, teve seu requerimento negado sob a justificativa de que a referida Lei Federal não é aplicável aos servidores estaduais.

Judicializada a demanda, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido articulado na inicial, determinando que o Estado do Pará conceda à autora horário especial de trabalho, com redução de 50% da jornada, independentemente de compensação, e sem prejuízo da remuneração.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, a qual foi negada provimento, mediante o acórdão nº 15646963 mantendo hígida a decisão monocrática.

Face a decisão, o ente público opôs os presentes Embargos de Declaração argumentando omissão quanto ao disposto na Lei nº 5.810/94, em seu art. 66-A, §1º, com a redação conferida pela Lei nº 9.313/21, especificamente quanto a redução da carga horária não poder ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária.

Destacou que no caso concreto não se aplica o art. 98 da Lei Federal nº 8.112/90, mas sim, a mencionada Lei estadual.

Requereu acolhimento aos aclaratórios, a fim de que sanada a omissão apontada, seja conferido ao julgado efeito modificativo, julgando improcedente a ação principal.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, merece acolhimento os aclaraórios opostos.

Com o julgamento do

RE 1237867
,
em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
os servidores públicos estaduais e municipais a aplicabilidade dos efeitos do art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990,
o direito a redução de carga horária entre o patamar de 30% a 50%, quando inexistente Lei acerca da matéria no âmbito estadual ou municipal.

No caso em comento, destaca-se que o Estado do Pará possui regramento específico, qual seja, a
Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), que assim
disciplina:

Seção Única Do Horário Especial

Art. 66-A.
Será concedido horário especial com redução de carga horária ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência
, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, quando comprovada a necessidade.
§ 1°
A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária
.

§ 2° A garantia estabelecida no caput somente será concedida ao servidor público efetivo ou comissionado
que cumprir o mínimo de 6 (seis) horas diárias de jornada de trabalho.

§ 3° A comprovação da necessidade a que se refere o caput deste artigo dependerá de avaliação da pessoa
com deficiência por junta oficial multiprofissional, integrada por pelo menos um médico especialista na área da deficiência, um assistente social e um psicólogo.
§ 4° A avaliação da junta oficial multidisciplinar deverá ponderar questões fáticas, sociais, econômicas e
médicas do caso, indicando se há real necessidade de assistência direta do servidor à pessoa com
deficiência e, se houver, em quais horários.

Art. 66-B. A concessão de horário especial deverá atentar para:

I - comprovação da necessidade indispensável da assistência direta do servidor à pessoa com deficiência,
quando não puder ser prestada simultaneamente ao cumprimento integral da jornada de trabalho; e/ou
II - comprovação da necessidade de reabilitação da pessoa com deficiência, desde que indispensável à
presença do servidor na reabilitação e incompatível com o horário de trabalho.

§ 1° Havendo acumulação legal de dois cargos, a redução de jornada se dará em apenas um deles.
§ 2° No caso de haver dois ou mais servidores, responsáveis pela mesma pessoa com deficiência,
enquadrados nas disposições do art. 66-A, a somente um deles será concedido o horário especial, sendo
possível a alternância entre um e outro, desde que periódica.
Art. 66-C. O pedido de horário especial deverá ser dirigido aos titulares dos órgãos ou entidades estaduais
que o autorizará, desde que atendidos os requisitos do art. 66-D.

Art. 66-D. O pedido de horário especial deverá ser acompanhado, entre outros, dos seguintes documentos:
I - laudo médico que comprove a deficiência emitido ou homologado pela junta oficial multiprofissional;
II - relatório emitido por médico especialista na área da deficiência, em que conste a data de início, o tipo de
deficiência, se passível de reversão ou não com os tratamentos atualmente disponíveis e a recomendação
da redução da jornada de trabalho com os motivos da sua necessidade, na forma do art. 66-B;
III - indicação de reabilitação, se houver, devidamente justificada e emitida por médico especialista na área
da deficiência:

a) especificando os dias da semana, os horários e duração da reabilitação, com o nome completo, o número do registro profissional e a data, em papel timbrado da instituição em que é atendido, com o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço e telefone;

b) declarando a impossibilidade de realização da reabilitação em outro horário que não coincida com a jornada de trabalho do servidor.

IV - prova do vínculo entre a pessoa com deficiência e o servidor. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados como reabilitação apenas os tratamentos de saúde reconhecidos pela comunidade científica e de eficácia comprovada.

Art. 66-E. A redução da carga horária poderá ser consecutiva, intercalada, alternada ou escalonada, de acordo com a necessidade.

Art. 66-F. O servidor deverá reapresentar os documentos estabelecidos no art. 66-D anualmente, para fins de reavaliação da concessão e da extensão do horário especial, sem prejuízo de ser convocado a qualquer tempo para reavaliação da concessão do horário especial e/ou apresentação do comprovante de frequência emitido pelo profissional responsável pela reabilitação, se for o caso.

Art. 66-G. A redução de carga horária se extinguirá com a cessação do motivo que a houver determinado, independentemente de qualquer ato extintivo da autoridade pública.

Art. 66-H. A redução da carga horária será considerada como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Portanto, verificada a existência de norma estadual vigente acerca do tema, não há como falar em aplicação análoga da lei federal, considerando que inexiste omissão ou lacuna na
legislação estadual.

Em sendo assim, merece acolhimento os aclaratórios, para que seja observado o regramento da norma estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS ACOLHENDO,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024